Tribunal: TJMT
Processo: 0058326-90.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0058326-90.2013.8.11.0041
APELANTE: CREUDEVALDO BIRTCHE.
APELADA: QUEIROZ FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP.
Vistos.
Infere-se dos autos que o apelante, CREUDEVALDO BIRTCHE, ora apelante, se insurge contra sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada no 0058326-90.2013.8.11.0041 - Cód. 855948, movida em desfavor de QUEIROZ FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP.
Em suas razões, de Id. 79937047, questiona a legitimidade da dívida representada no Instrumento Particular de Empréstimo em Dinheiro com Constituição de Garantia no valor de R$26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais), firmado entre Queiroz Fomento Mercantil Ltda. (apelada) e Juína Frigorífico Ltda., no qual figura, juntamente com sua esposa, como intervenientes e devedores solidários (Id. 79937018 - Pág. 22/24).
Menciona que tomou conhecimento do aludido instrumento ao ser apresentado pela demandada/apelada nos autos da Ação de Consignação em Pagamento de no 3647-28.2012.8.11.0025, Cód. 89445, cuja sentença de parcial procedência foi objeto de questionamento por meio do Recurso de Apelação Cível no 8.809/2015, de relatoria do e. Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha.
Com efeito, salvo melhor juízo, tais feitos possuem uma relação lógica, tendo em vista que a matéria posta em discussão também foi apresentada naqueles autos.
Assim, nos termos do parágrafo único do art. 930 do CPC e do § 1o do art. 80 do RITJ/MT, entendo por bem encaminhar os autos ao e. Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, ante a prevenção decorrente do Recurso de Apelação Cível no 8.809/2015.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS